Tribunal: TJDFT
Processo: 0726504-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. 30%. SALÁRIO-MÍNIMO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Os alimentos devem ser fixados a partir da observância da estrita necessidade de quem deles precisa (alimentando); e da possibilidade de cumprimento da obrigação alimentícia de quem deve cumpri-la, sem desconsiderar a indispensável proporcionalidade, dado que cabe aos genitores contribuírem, de forma conjunta, para a manutenção dos filhos.

2. A obrigação alimentar fixada liminarmente corresponde ao montante de 30% (trinta por cento) do salário-mínimo vigente, a ser pago pelo genitor, que comprovou receber mensalmente, a quantia líquida de R$ 2.201,76.

3. A fixação da obrigação alimentícia provisória, efetuada pelo d. Juízo a quo, atende, de plano, a todos os requisitos legais, mostrando-se adequada às necessidades do infante, e dentro das possibilidades financeiras do alimentante.

4. Recurso conhecido e desprovido.